Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706792-05.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 23526265) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda, concedeu a segurança para afastar a cobrança dos débitos de DIFAL, instituída pela Lei Distrital n. 5.546/2015, bem assim a cobrança do adicional para o FECP relativo a operações de vendas de mercadorias pelas Impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças. Conclusos os autos para exame do Recurso de Apelação e da Remessa Oficial, a Apelada apresentou a petição de ID 24113184, noticiando o julgamento do RE 1.287.019 pelo e. STF, ocorrido em 24.2.2021, com conclusão favorável à tese da Impetrante. Requereu, em consequência, a concessão de tutela antecipada, para suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo a venda de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, até o trânsito em julgado da sentença. Ocorre que tal pedido já foi objeto de exame pelo magistrado de origem, tendo sido deferido nos seguintes termos (ID 235226207): “Forte nessas razões, DEFIRO o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e ao Adicional para o FECP relativos a operações de vendas de mercadorias pelo IMPETRANTE a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras. Em função disso, determino à autoridade apontada como coatora que não aplique aos impetrantes nenhum tipo de penalidade ou sanção relativamente aos meses de apuração, ficando o impetrado impedido, exclusivamente em razão dos valores do DIFAL e do FECP de: (i) apreender mercadorias remetidas pelas impetrantes a consumidores finais situados no Distrito Federal (“barreira fiscal”); (ii) lavrar auto de infração para exigir os valores depositados judicialmente; (iii) inscrever os valores depositados judicialmente no conta-corrente da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; (iv) inscrever as impetrantes no CADIN; (v) inscrever os valores depositados judicialmente na Dívida Ativa do Estado; (vi) exigir os valores depositados judicialmente por meio de execução fiscal; (vii) negar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal às impetrantes ou certidão positiva com efeitos de negativa; (viii) cancelar inscrições estaduais das impetrantes; e (ix) revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais das impetrantes.” E a sentença, como dito anteriormente, confirmou a liminar deferida, concedendo a segurança (ID 23526265). Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado pela Apelada. Aguarde-se o julgamento do recurso e da remessa necessária. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator